Tribunal: TRF3
Processo: 5028411-16.2018.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
620/779)

5028411-16.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERCEIRO. INGRESSO NO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo 1022, do Código de Processo Civil).

2. Verifica-se omissão no decisum, que deixou de se manifestar acerca de requerimento de ingresso nos autos como assistente litisconsorcial. Porém, tal requerimento, primeiramente dirigido ao Juízo a quo, ainda não foi apreciado na origem. Assim, análise da pretensão da parte, neste momento processual, configuraria supressão de instância.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028411-16.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIA MOREIRA SANTANA FRANCESCHINI, JOSE MARIA REIS FRANCESCHINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

AGRAV

Inteiro teor:
620/779)

5028411-16.2018.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERCEIRO. INGRESSO NO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo 1022, do Código de Processo Civil).

2. Verifica-se omissão no decisum, que deixou de se manifestar acerca de requerimento de ingresso nos autos como assistente litisconsorcial. Porém, tal requerimento, primeiramente dirigido ao Juízo a quo, ainda não foi apreciado na origem. Assim, análise da pretensão da parte, neste momento processual, configuraria supressão de instância.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028411-16.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIA MOREIRA SANTANA FRANCESCHINI, JOSE MARIA REIS FRANCESCHINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028411-16.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIA MOREIRA SANTANA FRANCESCHINI, JOSE MARIA REIS FRANCESCHINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Iris Regine Ribeiro Frade contra o v. acórdão contrário a seus interesses.

A parte embargante alega, em síntese, a ocorrência de obscuridade e omissão no aresto.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam sanados os vícios apontados e para que lhes sejam atribuídos efeitos infringentes.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5028411-16.2018.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: MARIA MOREIRA SANTANA FRANCESCHINI, JOSE MARIA REIS FRANCESCHINI

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE WILSON DE FARIA - SP263072-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

V O T O

O julgamento dos presentes embargos de declaração far-se-á com espeque no artigo 1024, do novo Código de Processo Civil.

Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade, omissão ou erro material (artigo 1022 do Código de Processo Civil).

Assiste razão quanto à omissão no decisum, que deixou de se manifestar acerca de seu requerimento de ingresso nestes autos como assistente litisconsorcial (ID 56461430).

Contudo, compulsando-se os autos digitais de origem (5005847-67.2018.4.03.6103), verifica-se que o requerimento de ingresso para integrar a lide, primeiramente dirigido ao Juízo a quo (ID 13038619), ainda não foi apreciado (ID 17721031). A análise da pretensão, neste momento processual, configuraria supressão de instância.

Diante do exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, tão-somente para esclarecer a omissão apontada acima, mantendo-se, no mais, o v. acórdão embargado.

É o voto.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. TERCEIRO. INGRESSO NO PROCESSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACOLHIMENTO EM PARTE.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para corrigir eventual contradição, obscuridade ou omissão do acórdão (artigo 1022, do Código de Processo Civil).

2. Verifica-se omissão no decisum, que deixou de se manifestar acerca de requerimento de ingresso nos autos como assistente litisconsorcial. Porém, tal requerimento, primeiramente dirigido ao Juízo a quo, ainda não foi apreciado na origem. Assim, análise da pretensão da parte, neste momento processual, configuraria supressão de instância.

4. Embargos de declaração acolhidos parcialmente. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, acolheu parcialmente os embargos de declaração, tão-somente para esclarecer a omissão apontada acima, mantendo-se, no mais, o v. acórdão embargado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.